Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005547-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS QUERINO DE NOVAIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GILZETE GOMES SANTOS, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JOAO DE DEUS BARBOSA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS. OPERAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão central do recurso, demonstrando que os pagamentos realizados pelo embargante (operações nº 10229800236401002N, 10229800236401001N e 10229700115101001N) se referem a contratos diversos daquele objeto da execução (operação nº 019610077801002).

3. A distinção entre as fontes de recursos (FNE x PRORURAL) foi devidamente explicitada no acórdão, justificando a não aplicação dos benefícios da Lei 13.340/2016 à operação executada.

4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8005547-30.2024.8.05.0000
, em que é Embargante
CARLOS QUERINO DE NOVAIS
e Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA